Tribunal: STF
Processo: HC 100693
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, I e IV) PACIENTE ABSOLVIDO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOB FUNDAMENTO DE QUE A SENTENÇA FORA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL POPULAR. CONFISSÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. COMPATIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. O habeas corpus não é substitutivo de recurso extraordinário máxime quando se pretende reavaliar o contexto fático-probatório para infirmar a decisão do Tribunal de Justiça que cassa sentença absolutória proferida pelo júri por ser manifestamente contrária à prova dos autos.



    2. A confissão perante a autoridade policial posteriormente retratada em juízo, quando considerada pelo juízo, se compatível com o conjunto probatório dos autos, não caracteriza teratologia. (Precedentes: HC 103.205/PR, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 24/8/2010; HC 75.809/SP, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, Julgamento em 17/3/1998; HC 71.242/SP, Relator Min. Marco Aurélio, Julgamento 28/6/1994).



    3. O princípio da soberania dos veredictos não é infirmado por força da determinação legal de um novo julgamento pelo tribunal popular. (Precedentes: HC 104.301/ES, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 22/02/2011; HC 84.486-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, Julgamento em 01/06/2010).



    4. In casu, o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e II; combinados com o art. 29, todos do Código Penal, por suposto cometimento do crime de homicídio qualificado, em concurso com outros dois agentes, sendo certo que o Ministério Público apontou como qualificadoras o motivo torpe caracterizado pela vingança, e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima.



    5. O Egrégio STJ concluiu que “a tese defensiva de negativa de autoria é extremamente frágil, ainda mais se verificarmos que os elementos que comprovam o dolo do acusado em praticar o delito são verdadeiramente robustos.” 



    6. O acórdão que acolhe a alegação de que a absolvição contraria a prova dos autos traduz juízo de cassação, e não de reforma, de modo a possibilitar que o Tribunal do Júri decida soberanamente. (Precedente: HC 94.052/PR, Rel. Ministro Eros Grau, Segunda Turma, Julgamento em 14/04/2009).



    7. Ordem denegada.